Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. TESES DOS TEMAS 882/STJ E 492/STF. DISTINÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PREVISÃO DO ATO ASSOCIATIVO. PARTICIPAÇÃO COMUM NAS DESPESAS. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. APURAÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de cobrança que julgou procedente o pedido inicial de condenação da ora apelante ao pagamento de taxas de manutenção de área comum em condomínio de fato.

2. No caso dos ditos condomínios irregulares existentes no Distrito Federal, a irregularidade registral determina a propriedade indivisa. Entretanto, do reconhecimento desta situação decorre a existência de áreas de uso comum, cujo dever de manutenção deve ser compartilhado pelos supostos condôminos, sob pena de enriquecimento ilícito e configuração de postura contrária à boa-fé objetiva nas relações civis.

3. Tais casos são distintos daqueles que lastreiam as normas de reprodução obrigatória decorrentes dos temas no 882 do Superior Tribunal de Justiça e no 492 do Supremo Tribunal Federal.

4. Nas ações de cobrança de taxas condominiais é possível o julgamento de procedência da ação sem a apresentação prévia de atas e documentos que estabelecem os efetivos valores das taxas, contudo sujeita à devida apuração valores em sede de liquidação futura.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.